Tribunal: TJSP
Processo: 1046975-69.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
r Estadual no 731/93 - Sentença mantida – Recursos oficial e da Fazenda Estadual, desprovidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1046975-69.2021.8.26.0053; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
Servidor Público Estadual - Policiais Militares ativos, inativos e pensionistas - RETP - Base de cálculo - Portaria CMTG PM1-4/02/11, que afronta a segurança jurídica e viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois reduziu a base de cálculo do RETP - Ato normativo inferior que não pode modificar previsão legal – RETP que deve voltar a ser calculado segundo parâmetros da Lei

Ementa:
Servidor Público Estadual - Policiais Militares ativos, inativos e pensionistas - RETP - Base de cálculo - Portaria CMTG PM1-4/02/11, que afronta a segurança jurídica e viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois reduziu a base de cálculo do RETP - Ato normativo inferior que não pode modificar previsão legal – RETP que deve voltar a ser calculado segundo parâmetros da Lei Complementar Estadual no 731/93 - Sentença mantida – Recursos oficial e da Fazenda Estadual, desprovidos.